Tribunal: TJMT
Processo: 1009935-46.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009935-46.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAR SEVERGNINI - CPF: 030.214.381-56 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), NATALIA SOUZA ALVES OLIVEIRA - CPF: 089.588.366-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM FORNECER AS IMAGENS – RESOLUÇÃO ANTT No 2.064/07 – OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAMENTO POR 3 ANOS – ARGUIÇÃO DE QUE AS IMAGENS NÃO FORAM CAPTADAS E, PORTANTO, INSERVÍVEIS – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ EXIBA AS IMAGENS, CUJO JUÍZO DE IMPRESTABILIDADE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO REQUERENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ao revés do argumentado pela parte requerida, não se justifica o fato de manter as gravações de suas câmeras apenas por 10 dias, quando a própria Resolução no. 2.064/07 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, determina que os registros sejam mantidos pelo prazo mínimo de 3 anos.

Incumbe à concessionária exibir as gravações relativas ao trecho descrito na prefacial, sendo que o autor poderá aferir a pertinência de sua utilização a fim de provar como e onde efetivamente ocorreu o acidente em futura ação de conhecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009935-46.2020.8.11.0040

APELANTE: ADELAR SEVERGNINI

APELADO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELAR SEVERGNINI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada autos da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
, que homologou a prova produzida no presente feito para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação aos honorários advocatícios, eis que restou demonstrada a ausência de resistência da requerida quanto à exibição dos documentos pleiteados pelo autor.

Inconformado, o apelante relata que “
a presente ação cautelar foi proposta diante da negativa extrajudicial da Requerida em fornecer as imagens do acidente ocorrido na data do dia 01 de dezembro de 2020, sendo assim, com a finalidade determinar que a Requerida exibisse as imagens gravadas por uma de suas câmeras no exato local do acidente, tendo em vista que o acidente ocorrerá em frente à um posto da Rota Oeste (filial de Sinop/MT). Importantíssimo mencionar, que as imagens foram solicitadas na MESMA data dos fatos, sendo, 01/12/2020, mediante ligações cujos protocolos constam na peça exordial. Ocorre que, a concessionária apelada NEGOU-SE na oportunidade em fornecer tais imagens alegando que somente sob uma ordem judicial forneceria
” (sic).

Narra que “
intimada para apresentar os documentos, a apelada alegou que as imagens foram deletadas pois haviam decorrido 10 (dez) dias até sua intimação e conhecimento da ação, in verbis: ‘quando a CRO tomou conhecimento da Determinação Judicial, não possuía mais os arquivos das imagens solicitas, do Km 811, BR 163, referente as ocorrências do dia 01.12.2020, entre o período das 10h e 11:30hs’, o que é INADMISSÍVEL EXCELÊNCIA!!”
(sic).

Assevera que “
O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 1990, prevê que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, em se tratando daqueles de caráter essencial, contínuos. Dentre eles está a obrigação em fornecer as imagens solicitadas. A apelada age e agiu de extrema má-fé ao alegar tão somente que as imagens foram descartadas quando a mesma foi intimada, sendo que a mesma já tinha conhecimento de que o Recorrente NECESSITAVA das imagens e vídeos do local muito antes das mesmas, supostamente terem sido deletadas”
(sic).

Salienta que “
apesar das alegações da concessionária apelada proferida junto ao id. 95307973, destacando que o sinistro ocorreu no KM 809+ 863, a verdade é uma só, qual seja, o documento encartado no id. 46864475, ÉS UNILATERAL! DIFERENTEMENTE DO QUE CONDIZ COM O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DEMONSTRANDO QUE O ACIDENTE SE DEU NO KM 811,0
” (sic).

Afirma que “
despiciendo se faz tecer maiores comentários para demonstrar que o BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO PROTOCOLO No 20061520B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (o qual pode ser visto na íntegra no id. 44995951), DEVE PROSPERAR sobre as frágeis alegações declinadas pela concessionária requerida
” (sic).

Ainda, defende a necessidade de condenação da concessionária apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que “
forma intencional ao tempo em que informou que SOMENTE fornecia as imagens através de autorização judicial, sendo que, posteriormente, intimada para apresentar os documentos, a apelada alegou que as imagens foram deletadas pois haviam decorrido 10 (dez) dias até sua intimação e conhecimento da ação
” (sic).

A par desses argumentos, requer:

“
a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, para fins de JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de piso, condenando-se a Apelada a fornecer nos autos, de forma IMEDIATA A EXIBIÇÃO de cópia das imagens gravadas pelas câmeras da Ré no local KM 811, BR 163, data do dia 01/12/2020, às 10:40min, conforme boletim de ocorrência, tendo em vista que o acidente ocorrera em frente à um posto da Rota Oeste, bem como documentos do atendimento realizado e demais documentos sob os fatos em posse da Recorrida.

b) Requer-se, ainda, que seja arbitrada a aplicação de MULTA, em valor a ser fixado por este e. Tribunal de Justiça, pelo atraso ou, subsidiariamente, pela rejeição da justificativa negativa, o que acarreta, ao nosso ver, atentado à dignidade da justiça.

c) Por fim, pugna-se, outrossim, seja a Apelada condenada ao pagamento de MULTA por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC, bem como, seja condenada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais a ser fixado o quantum por Vossas Excelências”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 212657756, em que a recorrida rechaça os argumentos expendidos pelo apelante, e a par disso, pede o desprovimento deste apelo.

Preparo recursal recolhido (Id. 213396199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor apelante narra que no dia 01/12/2020 às 10:40hrs, sofreu um acidente enquanto trafegava no KM 811 da Rodovia BR-163, no município de Sinop/MT, quando outro veículo adentrou sob sua pista, ocasionando uma grave colisão, apresentando Boletim de Ocorrência no. 20061520B01.

Expôs que, para que fosse tomada imediatamente todas as medidas cabíveis em decorrência do acidente, solicitou à concessionária requerida, via ligação pelo no. 0800 065-0163 e comprovado pelos respectivos protocolos de atendimento nos. 347327 e 347345, a exibição das imagens gravadas por uma câmera da mesma no local, tendo em vista que o acidente ocorrera em frente à um posto da Rota Oeste (filial de Sinop/MT), também fora solicitado demais documentos sob os fatos em sua posse. Contudo, a requerida apresentou resistência, informando que apenas com pedido judicial poderia exibir tais documentos.

Assim, propôs a presente demanda para determinar à ré a imediata exibição de cópia das imagens gravadas pelas câmeras no local denominado KM 811 BR-163, no dia 01/12/2020, às 10:40min, conforme Boletim de Ocorrência, bem como documentos do atendimento realizado e demais documentos sob os fatos em posse da demandada, sob pena de multa diária.

Fora deferida a tutela de urgência, tendo a requerida se manifestado em Id. 212658845, informando que “
no dia 16.12.2020, quando a CRO tomou conhecimento da Determinação Judicial, não possuía mais os arquivos das imagens solicitas, do Km 811, BR 163, referente as ocorrências do dia 01.12.2020, entre o período das 10h e 11:30hs
” (sic), juntando documentos da ocorrência do acidente relatado pelo autor.

Em decisão de Id. 212658862, a Magistrada não acolheu a justificativa apresentada pela requerida, determinando o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e multa fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 77, inciso IV, §§ 1o e 2o do CPC, a ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da multa fixada pela decisão outrora proferida.

A demandada apresentou manifestação em Id. 212658863, aduzindo que “
a requerida não pode sofrer qualquer tipo de penalização pela falta das imagens, visto que, em que pese o autor mencionar que o acidente ocorreu no km 811, em verdade, observando o relatório de ocorrência vinculado ao ID. 46864475, o acidente ocorreu no km 809+863, onde não há qualquer câmera instalada
” (sic).

Após manifestação da parte autora, que reiterou os pedidos iniciais, o juízo reoportunizou a demandada a cumprir a decisão anterior, no prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 212658868).

Ato contínuo, a concessionária alegou que pela câmera posicionada no KM 811 da BR-163, na data dos fatos, não foi identificada ocorrência de sinistro que determinasse o arquivamento das imagens por 3 (três) anos, conforme preconiza a resolução, apenas se identificou a retenção do fluxo após o acionamento.

Sobreveio a sentença que homologou a prova produzida no presente feito para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação aos honorários advocatícios, eis que restou demonstrada a ausência de resistência da requerida quanto à exibição dos documentos pleiteados pelo autor.

Da sentença insurge-se o autor por meio do presente apelo.

Pois bem.

O recurso, adianta-se,
comporta provimento
.

A concessionária de serviç
o
público e responsável por garantir seguranç
a
aos usuários que trafegam pelas vias sob sua administraç
ã
o, nos termos do art. 37, § 6°, da CF.

Sobre o regime de concessão e permissão da prestaç
ã
o de serviç
o
s públicos, a Lei no. 8.987/95 estabelece que toda concessão pressupõe a prestaç
ã
o de serviç
o
adequado, aquele que satisfaz as condiç
õ
es de regularidade, continuidade, eficiê
n
cia, seguranç
a
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestaç
ã
o e modicidade das tarifas, nos termos do art. 6°,
caput
e § 1°.

Como direito dos usuários, o art. 7°, inc. III, prevê: “
receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos
”.

Com efeito, ao revés do argumentado pela parte requerida apelada, não se justifica o fato de manter as gravações de suas câmeras apenas por 10 (dez) dias, quando a própria Resolução no. 2.064/07 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT determina que os registros sejam mantidos pelo
prazo mínimo
de 3 (três) anos. Veja-se:

“Art. 8o
A concessionária deverá armazenar, por
período mínimo de três anos
, as imagens captadas pelo sistema de CFTV em que tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos
, indexando-as por câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo.”

Ora, a função precípua das câmeras de monitoramento da concessionária ré é justamente fiscalizar a regularidade do trânsito nas rodovias, de modo que, por óbvio, um acidente de trânsito de tamanha magnitude, com interrupção de tráfego, não somente poderia, como, inclusive, deveria ter sido capturado pelos equipamentos de vídeo instalados na Rodovia.

In casu
, o acidente envolveu dois veículos, o que, por óbvio, é suficiente para alterar o fluxo de trânsito no local, especialmente considerando que ambos os veículos saíram da pista, conforme Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 212658804).

Além do mais, apesar da requerida apelada alegar que o acidente ocorreu no KM 809, verifica-se dos próprios documentos por ela juntados que houve registro da ocorrência nos seguintes termos: “C13 INFORMA DE ACIDENTE NO KM 811” (Id. 212658859).

Ainda, o autor apelante relatou em sua inicial que após o acidente “
foi solicitada à parte Ré, via ligação, pelo no 0800 065-0163 e comprovador pelos respectivos protocolos de atendimento no347327 e 347345, a exibição das imagens gravadas por uma câmera da Ré no local, tendo em vista que o acidente ocorrerá em frente à um posto da Rota Oeste (filial de Sinop/MT), também fora solicitado demais documentos sob os fatos em sua posse. Contudo, a Ré apresentou resistência, informando que apenas com pedido judicial poderia exibir tais documentos
” (sic).

Logo, é imperioso considerar que os prepostos da requerida apelante tiveram ciência do ocorrido com o autor apelante no KM 811, uma vez que prestaram atendimento ao incidente relatado na inicial e que foram informados da pretensão dele em obter as imagens gravadas pela câmera instalada no KM 811.

Em corolário lógico, esta demonstrada a obrigaç
ã
o de armazenamento das gravaç
õ
es de imagens por lapso temporal superior, qual seja de 3 (trê
s
) anos, na dicç
ã
o da legislaç
ã
o específica sobre o tema.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (VÍDEO) PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. ACIDENTE. PERÍODO MÍNIMO DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DE CFTV. 03 (TRÊS) ANOS.
ART. 8o, CAPUT DA RESOLUÇÃO No 2.064/2007 ANTT. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE (ART. 400, P. ÚNICO NCPC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 372/STJ. 1.
O caput do art. 8o da Resolução 2.064/2007 da ANTT determina que a concessionária deverá armazenar as imagens captadas pelo sistema de CFTV, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, indexando-as por câmara, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, na hipótese em que tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos, o que acontece em caso de acidente
. 2. Fixado na sentença o prazo para entrega da fita de vídeo com as imagens do sinistro, o descumprimento da medida reclama a aplicação de multa prevista no art. 400, p. único do CPC/2015, não havendo falar-se em afronta à Súmula no 357 do STJ, eis que editada sob a regência do revogado diploma processual. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04791226020178090107, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 01/03/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019)

“Apelação cível.
Medida cautelar de exibição de documentos. Objetivo de fornecimento de imagens gravadas por câmeras da concessionária que monitoram a rodovia na qual o autor se envolveu em acidente automobilístico, de forma a possibilitar a identificação do veículo causador do infortúnio. Prestação do serviço público que inclui o de monitoramento da rodovia. Previsão legal acerca da obrigação de armazenamento das imagens por parte da concessionária.
Prova essencial ao fim almejado. Sentença de procedência que se mantém. Apelo improvido.”
(TJ-RJ - APL: 00084873520148190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 10/07/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2018)

“
Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Recebimento da petição inicial como medida cautelar de exibição de documentos.
Determinação de apresentação de filmagens da câmera de monitoramento pela concessionária da rodovia. Possibilidade. Dever legal de armazenamento das imagens. Exegese dos artigos 7o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 (Regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e artigo 4o, da Lei no 8.159/1991 (Política nacional de arquivos públicos e privados).
Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. 1. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 8.987/95 (Regime de concessão e permissão de serviços públicos), e do artigo 4o, da Lei 8.159/91 (Política nacional de arquivos públicos e privados), as concessionárias têm o dever de armazenar informações de interesse dos usuários de serviço público. 2. Com o desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-PR - APL: 00194041820178160035 PR 0019404-18.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 06/06/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019)

Nada obstante, ainda que informe que o acidente tenha ocorrido no KM 809 e que as imagens gravadas pela câmera instalada no KM 811 não possui imagens da colisão em si, não cabe à requerida apelada fazer juízo de valor sobre a utilidade das gravações, restringindo-se sua atuação apenas no tocante ao fornecimento das imagens, conforme requerido.

É dizer, no que tange à inexistência de imagens no local específico do acidente de trânsito – eis que “
que no ponto anterior onde de fato ocorreu o sinistro, não havia uma câmera posicionada, estando a câmera posicionada cerca de dois quilômetros a frente
” (sic) –, igualmente não encontra subsistência.

Incumbe à requerida apelada exibir as gravações relativas ao trecho descrito na prefacial, sendo que o autor apelante poderá aferir a pertinência de sua utilização a fim de provar como e onde efetivamente ocorreu o acidente em futura ação de conhecimento.

A propósito, nesse sentido vêm decidindo os Tribunais pátrios:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exibição de documento – Imagens relativas ao momento do acidente de veículo para identificar o responsável – Obrigação da concessionária de zelar pela segurança da rodovia –
Direito do usuário de receber informações para defesa de direitos individuais ou coletivos (art. 7o, III, Lei 8.987/95)– Não há razão para que as imagens captadas não sejam fornecidas, ainda que incapazes de elucidarem os fatos
– Possibilidade de fornecimento a ser aferida no cumprimento de sentença – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10071567020208260309 Jundiaí, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR - 101. DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ FORNEÇA FILMAGENS DAS CÂMERAS DA VIA A FIM DE IDENTIFICAR VEÍCULO CAUSADOR DE ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE AS IMAGENS NÃO FORAM LOCALIZADAS. INVIABILIDADE. NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA PERTINENTE QUE DETERMINA A GUARDA DAS IMAGENS PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS.
ARGUIÇÃO DE QUE AS IMAGENS NÃO FORAM CAPTADAS E QUE, CONSEQUENTEMENTE, INSERVÍVEIS PARA O DESIDERATO PERSEGUIDO PELO AUTOR. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ EXIBA AS IMAGENS, CUJO JUÍZO DE IMPRESTABILIDADE, OU NÃO, COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO RECORRIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50047857220198240045, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 25/05/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto, resta configurado o dever de exibiç
ã
o dos arquivos de imagem resta caracterizado, nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil de 2015.

Por fim, não há que se falar em condenação da requerida apelada por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

para determinar a ré que apresente o arquivo contendo as imagens preservadas ou franqueie ao autor o acesso a elas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024